Tribunal: TJSP
Processo: 1010980-13.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito – Instrumento firmado pelo Autor que previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos do Requerente, realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado – Apelo acolhido para julgar a demanda improcedente – Sentença

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito – Instrumento firmado pelo Autor que previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos do Requerente, realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado – Apelo acolhido para julgar a demanda improcedente – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000926063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010980-13.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.069
APEL.No: 1010980-13.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC FORO REG. DE S. MIGUEL PTA.)
APTE. : BANCO PAN S/A
APDO. : PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito –
Instrumento firmado pelo Autor que previa ostensivamente
a espécie e condições do contrato de cartão de crédito
consignado – Licitude do desconto nos proventos do
Requerente, realizado sob a denominação de Empréstimo
sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto
expressamente contratado – Apelo acolhido para julgar a
demanda improcedente – Sentença reformada – Recurso
provido.
Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos
materiais e morais, julgada procedente, em parte, nos termos da r. sentença de fls.
215/219, para declarar a inexistência da dívida em relação ao cartão de crédito e
determinar que os descontos havidos no benefício do Autor sejam considerados
como amortizações da dívida, equiparando-o ao contrato de empréstimo consignado
comum, com atualização mensal do saldo devedor (INPC/IBGE) e juros de 1% ao
mês. Ônus sucumbenciais repartidos igualmente entre as partes, e honorários fixados
em 10% do valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade concedida ao Autor.
Apela o Banco (fls. 221/230), alegando, em breve síntese, que
o Autor possui inúmeros empréstimos consignados (toda sua margem consignável).
Repisa que o Autor contratou o cartão de crédito (fl. 130), com expressa menção no
instrumento contratual, de modo que não pode alegar desconhecimento. Destaca que
o instrumento possui em autorização para desconto em folha de pagamento. Além
do mais, o Autor utilizou o cartão de crédito em estabelecimentos comerciais (fl.
148), porém não realizou o pagamento da fatura, ensejando o desconto em seu
benefício. Alega que para o pagamento integral da dívida basta o pagamento do
valor integral da fatura do cartão. Discorre sobre a função do cartão de crédito
consignado. Argumenta que inexiste prova do direito alegado pelo Autor. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma pela improcedência da demanda, e, subsidiariamente, pela redução do
“quantum” indenizatório.
Preparado (fls. 231/233), o recurso foi processado (fl. 234),
havendo contrarrazões (fls. 236/244).
É o relatório.
Pretende o Autor a declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes, a restituição, em dobro, dos valores descontados de seu
benefício previdenciário e a compensação pelos danos morais suportados.
Afirma que buscou o Banco Réu para realização de
empréstimo consignado, mas acabou sendo ludibriado, tendo contratado
efetivamente um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Não
recebeu cópia do contrato, apesar de solicitado diversas vezes. Reclama que não há
previsão para o fim dos descontos, uma vez que tomou empréstimo de R$ 4.788,00,
em 18.11.2015, e até abril de 2019 já tinha pago R$ 12.753,84, sem previsão de
conclusão dos pagamentos.
Em sua contestação (fls. 95/114), o Réu reafirma a legalidade
da operação e alega que o cliente deve quitar o pagamento integral do saque até o
vencimento da fatura no próximo mês, sob pena de incidência de encargos
moratórios sobre o remanescente.
A r. sentença julgou procedente, em parte, a ação, deixando
de acolher o pleito do autor no que tange ao ressarcimento das quantias, bem como
ao reconhecimento dos danos morais.
Ressalvado o entendimento exposto na r. sentença, a
pretensão irresignativa merece acolhida.
Pelo que se verifica, o Requerente aderiu, espontaneamente,
ao cartão de crédito consignado (fls. 130/132).
O Banco trouxe prova documental, na qual demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsistir “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de
Crédito Consignado Pan" entre as partes, que deu ensejo à reserva de margem do
Autor (fls. 130/132).
O documento em questão encontra-se devidamente assinado
pela parte, sem que tal aposição tenha sido impugnada oportunamente nas
manifestações ulteriores apresentadas pelo Autor.
Da leitura do referido ajuste, vê-se que o instrumento é
explícito quanto à previsão da reserva de margem consignável (item (i) - fl. 131).
A
reserva
de
margem
consignável
em
benefício
previdenciário para amortização da dívida de cartão de crédito é expressamente
autorizada pela Lei 8.213/1991 (art. 115).
Nessa toada, o instrumento contratual apresentado pelo Réu
demonstra a solicitação do cartão de crédito e a autorização para os descontos.
Importante notar que o encargo combatido pelo Autor,
denominado Reserva de Margem Consignável, destina-se à amortização do valor
tomado emprestado, de modo que descabido cogitar da ilicitude da dedução, por
imaginário locupletamento indevido da Instituição Financeira.
Nesse contexto, o percentual descontado tem a função de
garantir o pagamento mínimo das faturas do cartão, permitindo a redução dos saldos
remanescentes quando o crédito é utilizado, facultado o pagamento integral da
dívida, não havendo elementos que permitam cogitar de suposta venda casada.
Destarte, não se divisa a abusividade, tampouco engodo. O
Réu logrou se desincumbir do ônus de demonstrar o suporte para as deduções
realizadas, trazendo documentos idôneos à demonstração da dívida.
De tudo se conclui que o Autor autorizou os descontos
efetivados junto ao benefício previdenciário.
Assim, em razão do desiderato aqui alcançado, é o caso de
dar provimento ao recurso, para julgar a demanda improcedente.
Por fim, diante do que foi decidido, os ônus sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem recair sobre o Autor, que deverá arcar com as custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios fixados pela r. sentença, mantida a
ressalva da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para julgar
improcedente a demanda. Deixo de majorar os honorários recursais, por não se tratar
de hipótese de aplicação do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, conforme
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.799.511/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, 2a. Turma, j. 11.04.2019).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica